Tribunal: TJSP
Processo: 2157083-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão. Não configuração. Inexistência de vício no Acórdão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157083-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado WHITE PROPAGANDA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157083-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 31.388 [digital]
Embargos de Declaração no 2157083-84.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão. Não
configuração. Inexistência de vício no Acórdão. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão1,
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade - Insurgência contra
aplicação de índices de correção monetária e juros de mora que
superam aqueles utilizados pela União Federal. Descabimento. Lei
Municipal no 10.734/89 com a redação da Lei 13.275/2002.
Cobrança efetuada com base em normas municipais, no exercício
da competência tributária outorgada aos Municípios pela Lei
Maior. Inclusão de custas, honorários e demais despesas sobre o
débito. Inexistência de previsão legal. Matéria sequer impugnada
pelo Município. Valores que devem ser excluídos. Recuso
parcialmente provido.”
Sustenta que o acórdão é omisso quanto à previsão legal para
inclusão de custas e honorários advocatícios, respectivamente, no artigo 4o, § 1o, I
da Lei Estadual no 11.608/03 e no artigo 827 do Código de Processo Civil. Alega
que “Como se tratam de execuções fiscais ajuizadas em massa e de despachos de
citação que são padrões é certo que os valores em questão são, automaticamente,
1 Votação majoritária. Participaram do julgamento os Desembargadores Mônica Serrano
(relatora sorteada, vencida) e Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157083-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
inseridos no Sistema da Dívida Ativa pela Municipalidade”.
Requer manutenção da cobrança ou prequestionamento dos citados
dispositivos legais.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme constou no acórdão, não há qualquer referência nos
títulos sobre eventual norma que regulamente a inclusão de tais encargos sobre o
débito, ressaltando-se que o Município sequer impugnou a alegação do excipiente.
Assim, não há que se falar em omissão.
Por outro lado, as normas ora indicadas pelo Município demonstram
o descabimento da cobrança.
O citado artigo 4o, § 1o, I da Lei Estadual no 11.608/03 trata da taxa
judiciária, da qual o Município é isento, nos termos do artigo 6o do mesmo diploma
legal e do artigo 39 da Lei de Execução Fiscal.
Descabida, portanto, a inclusão desse valor sobre o débito.
Quanto aos honorários, como afirma o próprio Município, são
fixados pelo Juízo ao despachar a inicial, sendo indevida sua inclusão em momento
anterior, por ausência de previsão legal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
João Alberto Pezarini
Relator